Tribunal: STF
Processo: HC 247029
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 947808/MG, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 14). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão, haja vista que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residencia fixa, ocupação o lícita e, não há indícios que se evadira do distrito da culpa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Nada obstante, no caso, verifico ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.10): 



    “Extrai-se dos documentos que instruem o presente expediente que, no dia 23 de julho de 2024, durante patrulhamento ostensivo em local já conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, policiais militares se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta realizando contato com uma terceira pessoa. Ao perceberem a aproximação da viatura, este último indivíduo gritou: “polícia, polícia” e adentrou correndo na residência.



    Narram os militares que, neste contexto, deram ordem de parada ao condutor de uma motocicleta, que desobedeceu e tentou evadir-se, subindo na calçada e aumentando a velocidade, tendo colidido contra um poste alguns metros à frente, o que causou a queda dos dois ocupantes do veículo.



    Consta que o passageiro, identificado como Alex Junior de Melo Lima, foi imediatamente abordado. Por sua vez, o condutor da motocicleta, Douglas Barbosa Melo, tentou continuar a fuga a pé em direção a um terreno baldio, sendo alcançado pelo Sargento Gabriel, ocasião em que resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.



    Foi localizado um telefone celular na posse de Alex, enquanto com Douglas foi localizada uma pochete contendo um aparelho celular e uma sacola com cinco tabletes de substância análoga à maconha.



    Na sequência, os militares tentaram localizar o terceiro indivíduo, tendo adentrado na respectiva residência, que estava com a porta aberta, porém, ninguém foi localizado. Os brigadianos verificaram que a casa pertencia a Jorge Henrique Carvalho Silva, também conhecido no meio policial e que foi reconhecido pelos militares como sendo a pessoa que se evadiu com a chegada da viatura.



    Narrou-se que, instantes depois, o genitor de JORGE compareceu ao local, tendo confirmado que a residência pertencia a seu filho, bem como foi localizada a carteira de identidade dele no interior do imóvel.



    Neste contexto, o cão farejador da polícia militar auxiliou para que fossem localizados dentro da casa de Jorge, em um dos quartos, 01 (uma) barra de substância análoga à maconha e 03 (três) embalagens grandes de substância análoga à cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão.



    O requerido foi ouvido perante Autoridade Policial, após se apresentar voluntariamente, ocasião em que confessou a prática do crime de tráfico de drogas:



    (...)



    Deste modo, presente, nesta etapa de cognição precária, própria desta fase da persecução penal, a existência de indícios suficientes de ser o representado JORGE o autor do fato delituoso em apuração.



    [...]



    No que se refere ao periculum libertatis, compulsando estes autos, em análise restrita, observo que a liberdade do investigado coloca em risco a ordem pública, dado envolvimento com atividades ilícitas, conhecido e narrado pelos policiais militares. 



    Ainda no que corresponde à ordem pública, verifica-se que o crime em investigação se reveste de gravidade concreta, considerando, notadamente, as circunstâncias em que as substâncias foram encontradas e apreendidas. 



    Não bastasse a gravidade concreta, a prisão preventiva também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal. Isso porque, enquanto permanecer em liberdade, o investigado alvo poderá tentar destruir fontes de prova ou até mesmo coagir testemunhas para alterarem o depoimento na tentativa de favorecê-lo judicialmente, sem falar na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado que o requerido fugiu da abordagem policial. 



    As circunstâncias acima delineadas e as condições pessoais do investigado evidenciam que a manutenção da liberdade do investigado, mesmo condicionada ao cumprimento de cautelares, é medida altamente desaconselhável. 



    Por fim, o requisito da contemporaneidade, exigido pelo art. 312, § 2.°, do Código de Processo Penal, também se faz presente, tendo em vista que os fatos ocorreram no mês de julho do corrente ano e, consoante cediço, o delito de tráfico de drogas tem natureza permanente. 



    Conquanto não se trate de pessoa reincidente, a pena máxima abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas supera em muito o teto de 04 (quatro) anos previsto no art. 313 I, do Código de Processo Penal. 



    À vista do exposto, presente a urgência e o risco concreto de ineficácia dos efeitos da medida, e com fundamento no art. 282, §. 3.°, primeira parte, do CPP, mitigo a exigência da observância do contraditório substancial, postergando-o para momento posterior ao cumprimento do respectivo mandado.”



    Entretanto, ao se analisar a fundamentação da prisão preventiva, percebe-se que o decisum limita-se a descrever as circunstâncias do flagrante e a pressupor riscos abstratos, como a possibilidade de destruição de provas ou coação de testemunhas. Tal argumentação, contudo, não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ademais, a simples menção à “fuga” do paciente não é determinante para a prisão, já que o paciente se apresentou voluntariamente à delegacia logo após os fatos, confessando a prática criminosa e esclarecendo os detalhes:



    “QUE o declarante correu para o fim da rua e ficou escondido em um mato próximo; QUE o declarante antes de se esconder no mato viu a policia militar entrar em sua residência na rua Alfredo Marani N °661; QUE o declarante voltou para casa que estava vazia pois sua esposa estava trabalhando no momento da entrada da PMMG no local e procurou as drogas que havia escondido dentro da casa e as não encontrou; QUE a polícia militar apreendeu uma porção grande de maconha e algumas pedras de cocaína que o declarante comprou pois estava passando dificuldade e queria ganhar algum dinheiro com a venda das drogas; QUE as drogas estavam escondidas no guarda roupa do quarto do declarante ; QUE o declarante nunca foi preso, mas já foi abordado quando menor vendendo drogas; QUE o declarante afirma que trabalha na loja Jeito Caseiro como embalador com carteira assinada trabalha no local há dois anos e ganhar R$ 1500 reais ; QUE o declarante paga R$350 reais tem um filho de dois anos; QUE o declarante afirma que comprou as drogas para revender pois estava passando por dificuldades financeiras, o filho do declarante estava com pneumonia internado na Santa Casa de Lavras." (eDOC.10, p. 5)



    Essa conduta demonstra disposição do paciente em colaborar com o processo, afastando a presunção de que sua liberdade represente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Além disso, o paciente é primário, tem ocupação lícita com registro formal há mais de dois anos, o que reforça a viabilidade de que responda ao processo em liberdade. 



    Diante disso, considerando que a decretação da prisão processual carece de fundamentos concretos, conclui-se pela necessidade de restituir a liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente JORGE HENRIQUE CARVALHO DA SILVA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJMG e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente